Tribunal: TJSP
Processo: 2071462-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Retroatividade da Lei no 14.230/21 – Prescrição – Norma de direito material, não se aplicando aos processos em curso, mas apenas às ações propostas após a vigência da Lei no 14.230/21 – Incidência do prazo de 05 (cinco) anos previsto na redação antiga do art. 23 da Lei no 8.429/92 – Termo inicial – Ciência do fato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Retroatividade da Lei no 14.230/21 – Prescrição – Norma de direito material, não se aplicando aos processos em curso, mas apenas às ações propostas após a vigência da Lei no 14.230/21 – Incidência do prazo de 05 (cinco) anos previsto na redação antiga do art. 23 da Lei no 8.429/92 – Termo inicial – Ciência do fato pelo titular do direito – Precedente do c STJ – Inocorrência no presente caso – Prescrição intercorrente – Norma processual aplicável imediatamente aos processos em curso, sem retroagir – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.